Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704542-66.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ PAULO BATISTA FRANCO RECORRIDOS: MARIA JOSÉ SOUSA MARTINEZ GARCIA, CLÉLIA LUZIA BORGES BRAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. DECISÃO DE EMBARGOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL EMPRESTADO POR FAMILIAR. “ANIMUS DOMINI”. AUSÊNCIA. COMODATO VERBAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considera-se fundamentada a decisão proferida em embargos de declaração que, conquanto suscinta, afasta de forma fundamentada a ocorrência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para o reexame da sentença, cujos efeitos infringentes são apenas cabíveis como consectário lógico da correção do defeito processual eventualmente verificado, o que não se observa no caso em apreço. 2. A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, reclama a comprovação da posse mansa, pacífica, como se dono fosse e sem oposição, pelo prazo de 15 (quinze) ou 10 (dez) anos, previstos respectivamente no caput e no seu parágrafo único. 3. Em se tratando de imóvel emprestado em razão do vínculo familiar, ou seja, por ser o proprietário irmão da possuidora, a relação estabelecida é de comodato verbal, circunstância que afasta o “animus domini”, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, uma vez que a posse da apelante somente é possível em razão da permissão ou tolerância do legítimo dono. 4. Em se tratando de comodato verbal, por prazo indeterminado, a herdeira tem direito à reintegração de posse a partir do momento em que o possuidor tem ciência inequívoca da intenção de encerrar a relação jurídica estabelecida, que, o caso, à míngua da existência de notificação extrajudicial, ocorreu da intimação, na reconvenção, configurando o esbulho que autoriza a reintegração na posse do imóvel. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.238, caput, e parágrafo único, do Código Civil, afirmando que restaram cabalmente comprovados os requisitos autorizadores da propriedade pela prescrição temporal; c) artigos 560 e 561, e incisos, ambos do CPC, asseverando que na reconvenção, a parte contrária não juntou qualquer documento hábil para demonstrar a posse do referido imóvel; II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no indicado malferimento aos artigos 1.238, caput, e parágrafo único, do Código Civil, e 560 e 561, e incisos, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em que pesem tais circunstâncias, não estão presentes os requisitos do art. 1.238 do Código Civil, uma vez que a ocupação foi conferida à autora por força da relação familiar com o proprietário do imóvel, configurando, pois, comodato verbal, que, nos termos do art. 579 do referido estatuto legal, consubstancia “(...) empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto”. Com efeito, conquanto seja incontroverso que a autora residiu no imóvel por mais de 15 (quinze) anos, o fato é que a posse lhe foi conferida por seu irmão, de forma que não está configurado o animus domini, na forma do art. 1.208 do Código civil, segundo o qual “[n]ão induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”. Ademais, não demonstrou ter havido a alteração de eventual posse precária para posse qualificada e, durante todo tempo de vida do irmão, não procurou regularizar a propriedade [...] Quanto ao pedido reconvencional de reintegração de posse, o apelante sustenta que não estão presentes os requisitos do art. 560 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o falecido, JOSÉ FERREIRA BRAGA, e sua esposa jamais residiram no imóvel. Todavia, com o falecimento do proprietário do imóvel, tanto a posse como a propriedade foram transmitidas para sua única herdeira, CLÉLIA LUIZA BORGES BRAGA, e, em se tratando de contrato de comodato por tempo indeterminado, a posse do comodatário se tornou injusta a partir do momento em que houve a negativa de devolução do imóvel [...] Assim, tendo sido o domínio do imóvel transmitido para a herdeira, ora apelada, esta adquiriu a posse indireta do bem, nos termos do art. 1.196 do Código Civil. Uma vez que não há nos autos qualquer documento relativo ao pedido de devolução, considera-se a data da intimação da reconvenção, momento a partir do qual se comprovou a ciência inequívoca da comodatária da intenção de retomada do imóvel, como a data do esbulho possessório” (ID. 55903363). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016